Tribunal: TJDFT
Processo: 0004697-20.2013.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO RECEBIMENTO DA COISA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de apropriação indébita se configura com a conduta do agente de tomar para si/apoderar-se indevidamente de uma coisa alheia móvel, de que tinha a posse ou a detenção. Consuma-se no momento em que o agente exterioriza o seu animus rem sibi habendi, ou seja, quando inverte o título da posse, passando a agir como dono, recusando-se a devolver a coisa ou praticando algum ato externo típico de domínio.
2. Demonstrado, na espécie, pelo conjunto probatório, que o acusado, recebendo móveis para conserto em razão de seu ofício, inverteu a posse dos bens para si, não os restituindo à vítima, mostra-se imperiosa a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal.
3. Inviável o afastamento da causa de aumento relativa ao recebimento da coisa em razão de ofício, emprego ou profissão, se restou comprovado nos autos que o acusado, valendo-se de seu ofício como restaurador de móveis, apropriou-se indevidamente dos móveis da vítima, não os devolvendo e nem lhe restituindo o valor acordado. O delito só se concretizou porque a vítima acreditou que o réu trabalhava na loja de restauração e assentiu em que ele adentrasse o seu lar e levasse as mobílias, para o fim contratado.
4. Recurso conhecido e desprovido.